Tribunal: TJSP
Processo: 2288108-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – Insurgência em face de decisão que determinou a revogação do alvará para outorga de escritura, tendo em vista o inadimplemento – Decisão agravável porque proferida em inventário, nos termos do disposto no artigo 1.015, parágrafo único do CPC - Pretensão de ser mantida a higidez do alvará – Possibilidade – Inadimplemento contratual que deve ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – Insurgência em face de decisão que determinou a revogação do alvará para outorga de escritura, tendo em vista o inadimplemento – Decisão agravável porque proferida em inventário, nos termos do disposto no artigo 1.015, parágrafo único do CPC - Pretensão de ser mantida a higidez do alvará – Possibilidade – Inadimplemento contratual que deve ser discutido na ação de rescisão contratual, sendo prematura a revogação do alvará, pois pendente de questão prejudicial externa a ser dirimida na ação demarcatória, tratando-se de tema que foge dos limites da cognição da ação de inventário – Decisão reformada – Recurso provido, com observação no sentido de que a autorização para outorga de escritura pública contida no alvará não exime a comprovação da obrigação sinalagmática, ínsita no dever de cumprimento por parte do agravante, quanto às providência âmbito administrativo para a obtenção de cadastro de contribuinte municipal e do quanto for decidido por sentença em ação demarcatória, tratando-se de questão prejudicial externa.